Tribunal: TJPA
Processo: 0807128-49.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807128-49.2022.8.14.0051

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE AUTORIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA DE POSSE DO AGENTE. IMPROCEDENCIA. RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DOS VETORES E REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A autoria do crime está bem provada nos autos seja pelas declarações da vítima, que reconheceu o apelado como autor do delito, seja pelo depoimento da testemunha que efetuou o flagrante, recuperando o objeto subtraído do ofendido;

2.

Comprovado que o agente subtraiu os objetos, não há porque desclassificar o crime para receptação culposa;

3.

Vetores culpabilidade e comportamento da vítima com fundamentação inidônea e genérica, sendo a neutralização e consequente redução da pena-base medida que se impõe;

4.

Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês __________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de _________ de 2024.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º
0807128-49.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALEXANDRE FERREIRA
contra a sentença que o condenou a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.155, § 4.º, inciso II, do CP (furto qualificado mediante escalada).

Consta na inicial que no dia 12 de junho de 2022, por volta das 07h, o recorrente, com
animus furandi,
subtraiu, mediante escalada e destreza diversos metros de fios de cobre, patrimônio da vítima Estojo Lobato da Silva, e que se encontravam em uma obra que estava sendo realizada em sua residência, localizada na rua Um, n.º 110, bairro Diamantino, no município de Santarém.

Naquele dia, um dos vizinhos do ofendido ligou para a vítima informando que um indivíduo havia pulado o muro e adentrado no terreno, saindo do local com um pacote que continha fios de cobre.

Em seguida, a vítima se dirigiu ao 35.º Batalhão da Polícia Militar, localizado próximo, e informou o fato. O ofendido, juntamente com os militares se deslocaram ao local do delito, onde populares lhe informaram que o recorrente havia pulado o muro de cerca de 3 (três) metros de altura com concertina e saído do terreno com uma sacola ou camisa com diversos fios de cobre.

Os policiais empreenderam diligências nos arredores da residência, momento em que localizaram o apelante que estava sem camisa e de bermuda colorida, e em sua posse encontraram os fios de cobre de cores preto e azul enrolados em uma camisa amarela. Na abordagem, o denunciado informou que um homem não identificado havia lhe entregado os fios para serem vendidos.

Sequencialmente, a guarnição militar retornou até a obra em construção com o recorrente e mostrou à vítima os fios encontrados à vítima, que reconheceu como sendo seus, avaliados em aproximadamente R$ 1.500,00 (hum mil reais) e cerca de 45 metros de comprimento, que utilizava na obra.

O recorrente foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia.

A autoria e materialidade do crime estão provada nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e auto de apresentação e apreensão do objeto furtado.

Em razão disso, foi denunciado com incurso no art.155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de 29 de junho de 2022 (ID n.º 13330357 - Págs. 97-98).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 13330388 – Págs. 137-142), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 13330397 – Págs. 163-170), protestando pela:

(i)

Sua absolvição ante ausência de autoria, na forma do art. 386, VII, do CPP;

(ii)

Não sendo acolhida a tese da absolvição, a desclassificação para o delito de receptação culposa;

(iii)

A revisão e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam contrarrazões (ID n.º 13330400 – Págs. 173-179), onde o representante do MP opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (ID n.º 14020848 – Págs. 182-190).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório tendo em vista a negativa de autoria do apelante.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, em todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante - o furto, está perfeitamente comprovada, porque os bens descritos no Auto de Apresentação e Apreensão foram os fios de cobre, conforme comprovado no Auto de Entrega de Objeto.

Ademais, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca não somente a materialidade como também a autoria do crime praticado pelo recorrente. No caso presente, o depoimento da vítima perante a autoridade policial é corroborado pelo depoimento da testemunha em juízo.

A vítima Estojo Lobato relatou que recebeu uma ligação informando que alguém tinha pulado o muro de sua residência e roubado fios de cobre da obra realizada no local. Os fios foram localizados nas mãos do recorrente.

Junte-se ao depoimento da vítima, as declarações da testemunha de acusação PM Jerônimo Pereira que capturou o recorrente:

(trecho extraído da sentença).

Do mesmo modo a testemunha Genival Baía informou que a

res furtiva
foi localizada na posse do recorrente. Declara:

(trecho extraído da sentença).

Apesar da negativa do recorrente, o depoimento da vítima, a oitiva das testemunhas aliado às demais provas constantes dos autos, demonstram a autoria e a materialidade do delito, uma vez que em crimes patrimoniais, realizados de forma clandestina, a palavra da vítima é de fundamental importância e deve prevalecer sobre a negativa simplória do apelante.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Em momento algum houve dúvidas sobre a autoria do delito praticado pelo recorrente. Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de furto.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA, PREVISTA NO ART.180, § 3.º, DO CP.

A defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, prevista no art. 180, §3º do CP, pois o acusado não teria consciência da origem ilícita do delito, o que afastaria o dolo da conduta. Quanto ao tema, dispõe o art. 180 do diploma penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[...]

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

Quanto à figura do delito, tem-se como elemento volitivo intrínseco ao tipo penal o dolo, consiste na plena representação da realidade e ainda a intenção, livre e consciente, de praticar a conduta. No caso do crime de receptação, é imperioso que o agente tenha consciência da ilicitude da origem do produto adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

A alegação do recorrente é de que recebeu a res furtiva de elemento terceiro, que lhe ofereceu vinte reais para levar o produto a outro local.

Conforme apurado na instrução processual, e discutido no tópico
supra
, a conduta da apelante se amolda ao crime de furto qualificado pela escalada de um muro de três metros de altura. Sua conduta foi de subtrair diretamente coisa alheia móvel.

Das provas produzidas em juízo, tem-se os depoimentos das testemunhas PM Jerônimo Pereira Filho e Genival Baía dos Santos, os quais foram contundentes em declarar que abordaram o recorrente e com ele localizaram os fios de cobre, o qual pode subsidiar a formação do convencimento judicial por força do art. 155 do CPP.

Segundo consta nos autos, o apelante declara que recebeu a res furtiva de um terceiro de alcunha “Cabeludo” que lhe deu o objeto e ofereceu-lhe vinte reais para levar o produto a outro local, sem prestar maiores esclarecimentos a origem do produto.

Sobre o caso in concreto, diz a jurisprudência nacional:

“PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso interposto visando à absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa. 1. Absolvição. Impossibilidade. O acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, a motocicleta Yamaha Factor, placas originárias FVP-5258 que sabia ser produto de crime (furto). Pois bem, o réu adquiriu e conduziu a "res furtiva", sem sequer apresentar explicação idônea para tanto, circunstância esta que, consoante entendimento pacífico jurisprudencial, consiste em indício de autoria. Oportuno consignar que nessa hipótese o acusado é incumbido de demonstrar a posse de boa-fé dos bens subtraídos, situação não verificada na espécie. Condenação mantida.
2. Desclassificação para receptação culposa. Dolo. Comprovação pelas circunstâncias que envolvem a infração, o que impede a desclassificação para receptação culposa, diante da ciência do réu quanto à origem ilícita dos bens.
3. Dosimetria. Alteração. Necessidade. Índice inadequado para conveniente razoabilidade e, em relação à pena pecuniária, para adequada proporcionalidade. Reparos efetivados. Parcial provimento.”

(TJ-SP - APR: 00016240420158260279 SP 0001624-04.2015.8.26.0279, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020)

Dessa feita, mantenho a condenação do acusado como incurso nas penas do art. 155, § 4.º, inciso II
,
do CP.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena com o decote dos vetores culpabilidade e comportamento da vítima apontando-os como de fundamentação inidônea e genérica.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Assim, passo a realizar nova dosimetria da pena em face do recorrente.

A

culpabilidade

do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Sabe-se, que nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

In casu,
se observa que o apelante não exacerbou o previsto para o tipo penal. Ademais, o magistrado
a quo
valorou de forma genérica e não concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que a afirmação de que o recorrente
“a culpabilidade no caso concreto não é tão somente a descrita no tipo penal; o dolo é intenso, e o réu informou que praticava esses tipos de delitos para usar entorpecentes, os quais fazia uso desde os 15 anos de idade;”
como aduz o magistrado sentenciante, não é suficiente para caracterizar o
plus
no grau de censura da ação do apelante, já que não consta nos autos qualquer declaração do réu confessando que teria praticado o delito para adquirir entorpecentes, tratando-se de fundamentação com lastro em deduções.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:

“(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:

“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

In casu
, entendo que o julgador incorreu em erro, ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante. Logo, entendo que a referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

No tocante ao vetor comportamento da vítima também destaco que sua fundamentação é inidônea, além de genérica, destacando, ainda, que conforme determina a Súmula n.º 18 do E. TJE/PA que dispõe:
“O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Retirando ambas circunstâncias judiciais, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, redefinindo
a
pena-base para
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Existe circunstância agravante – a reincidência – pois o recorrente já possui outra condenação com trânsito em julgado, majorando a pena em 1/6, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do Recorrente para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
,
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, _____ de _______ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/03/2024